Tribunal: TJES
Processo: 5001714-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-05.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIA CARLA MARQUES e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto contra o r. acórdão de ID n. 5120777.

Aduz o recorrente, em apertada síntese, ter havido erro quanto à análise do ponto por ele levantado em seu ato postulatório inicial.

É o breve relatório, a despeito da inexigibilidade legal. DECIDO.

Os embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na condenação ou no valor da causa. A interpretação deste dispositivo é de que, havendo condenação em pecúnia, os honorários devem ser fixados tomando esta como base e, somente não sendo possível, devem ser fixados com base no valor da causa.

Nessa linha, denota-se que razão assiste à parte recorrente.

Assim, os embargos devem ser acolhidos para sanar o equívoco verificado e determinar que
onde se lê
: "(...) CONDENAR a recorrente UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre
o valor da causa, ante a ausência de condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (...)",

leia-se
: "(...) CONDENAR a recorrente UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre
o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (...)".

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, unicamente, sanar o equívoco existente na decisão, conforme explanação supra. Sem custas e honorários. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)